Tribunal: STJ
Processo: 0052376-90.2019.8.26.0100
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2088964 - SP(2022/0074378-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: NORDEN MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: FRANCISCO ARANDA GABILAN - SP021494
ANTONIO FERNANDO MENEZES BATISTA DA COSTA -
AL002011
JOSE ROBERTO FIGUEIREDO SANTORO - DF005008
JADER GARCIA DOS SANTOS - SP149839
RAQUEL BOTELHO SANTORO CEZAR - DF028868
TATIANA ALMEIDA CASTRO ALVES - DF031374
CAMILA GARCIA DA SILVA - SP216136
MATHEUS ARAÚJO ROCCA - DF043623
AGRAVADO
: BMW DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
MAURÍCIO GIANNICO - SP172514
STEFANIA LUTTI HUMMEL - SP330355
RAFAEL PAES ARIDA - SP324800
CAIO VERONESI CUNHA - SP384945
EMENTA
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICA.
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO SOBRE O
SÚMULA 168/STJ.
TEMA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. “Os Embargos de Divergência possuem a finalidade de uniformizar a jurisprudência
do Tribunal mediante o inarredável pressuposto de que, diante da mesma premissa
fática, os órgãos julgadores tenham adotado soluções jurídicas conflitantes. Tal recurso
não pode ser utilizado como meio de revisão de possível premissa equivocada do
acórdão embargado, o que poderia, em tese, modificar a conclusão nele assentada”
(AgRg nos
relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial,
EREsp n. 1.311.156/SE,
julgado em
DJe de
.
17/4/2013,
10/5/2013)
2. “Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou
no mesmo sentido do acórdão embargado” (
.
Súmula 168/STJ)
3. Agravo interno ao qual se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
11/03/2026
17/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela
Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA55126382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/03/2026 13:50:35
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 1ac3dd38-b92f-4cb4-829c-35fa75608e74

Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55126382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/03/2026 13:50:35
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 1ac3dd38-b92f-4cb4-829c-35fa75608e74

AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2088964 - SP(2022/0074378-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: NORDEN MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: FRANCISCO ARANDA GABILAN - SP021494
ANTONIO FERNANDO MENEZES BATISTA DA COSTA -
AL002011
JOSE ROBERTO FIGUEIREDO SANTORO - DF005008
JADER GARCIA DOS SANTOS - SP149839
RAQUEL BOTELHO SANTORO CEZAR - DF028868
TATIANA ALMEIDA CASTRO ALVES - DF031374
CAMILA GARCIA DA SILVA - SP216136
MATHEUS ARAÚJO ROCCA - DF043623
AGRAVADO
: BMW DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
MAURÍCIO GIANNICO - SP172514
STEFANIA LUTTI HUMMEL - SP330355
RAFAEL PAES ARIDA - SP324800
CAIO VERONESI CUNHA - SP384945
EMENTA
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICA.
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO SOBRE O
SÚMULA 168/STJ.
TEMA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. “Os Embargos de Divergência possuem a finalidade de uniformizar a jurisprudência
do Tribunal mediante o inarredável pressuposto de que, diante da mesma premissa
fática, os órgãos julgadores tenham adotado soluções jurídicas conflitantes. Tal recurso
não pode ser utilizado como meio de revisão de possível premissa equivocada do
acórdão embargado, o que poderia, em tese, modificar a conclusão nele assentada”
(AgRg nos
relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial,
EREsp n. 1.311.156/SE,
julgado em
DJe de
.
17/4/2013,
10/5/2013)
2. “Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou
no mesmo sentido do acórdão embargado” (
.
Súmula 168/STJ)
3. Agravo interno ao qual se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto em face de decisão por meio da qual não se
conheceu dos embargos de divergência opostos por NORDEN MOTORS COMÉRCIO
DE VEÍCULOS LTDA, contra acórdão proferido pela Terceira Turma, assim ementado
(fls.
e-STJ):
10151/10163,

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
REVENDA DE AUTOMÓVEIS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E PRESTAÇÃO DE
Documento eletrônico VDA54729459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/03/2026 17:23:03
Código de Controle do Documento: 9b3c86c6-9d3e-4165-9e0b-9fa38ff0ea6d

ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
(LEI FERRARI). CONCEDENTE QUE
LEI N. 6.729/79
MANIFESTA INTENÇÃO DE NÃO PRORROGAR O CONTRATO COM A
CONCESSIONÁRIA. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL. FORMA ELETRÔNICA NÃO
PREVISTA NO CONTRATO. SÚMULA 7.
1. A controvérsia resume-se à declaração de rescisão de contrato de concessão
comercial, divergindo as partes sobre a validade da notificação por e-mail para não
renovação do contrato enviada pela concedente, e para indenização pelos danos
materiais, conforme previsto na Lei n. 6.729/1979.
2. A violação do
do
deve ser afastada quando não
art. 1.022
CPC/2015
demonstrada omissão capaz de comprometer a fundamentação do acórdão
recorrido ou de constituir-se em empecilho ao conhecimento do recurso especial.
3. O Tribunal de origem entendeu legítima a resilição do contrato ao reputar válida
a notificação da concessionária via e-mail. Para alterar a conclusão do Tribunal de
origem e acolher os argumentos do ora recorrente, a fim de entender pela
existência de violação do princípio da boa-fé contratual, seria necessário o
reexame dos fatos e das provas produzidas nos autos, já devidamente enfrentadas
pela perícia judicial, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
4. No tocante à indenização, a matéria já foi enfrentada por este Tribunal Superior
no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.055.135/SP,
em
DJe de
cujo entendimento alberga a tese de que o
8/8/2023,
14/8/2023,
art. 23
da
que define a indenização devida à concessionária na hipótese
Lei n. 6.729/79,
de não renovação do contrato, não pode ser interpretado de modo a transferir todo
o risco empresarial para a empresa concedente, notadamente quando o contrato
foi firmado por prazo determinado.
Agravo interno improvido.

A parte agravante, em suas razões, pede que seja exercido o juízo de
retratação. Aduz que o requisito da atualidade não seria aplicável ao caso, pois os
embargos de divergência foram opostos com fundamento no artigo 266, § 3o, do RISTJ
(composição distinta do órgão fracionário). Sustenta não ser necessário o reexame da
matéria fática ou de cláusulas contratuais, mas apenas a aplicação do artigo 23, II, da
Lei 6729/79.
A parte agravada, regularmente intimada, apresentou contrarrazões
pugnando pelo não provimento do recurso (fls.
e-STJ).
10316/10343,
É o relatório.
VOTO
Observo que os argumentos desenvolvidos pela agravante não afastam a
conclusão da decisão impugnada, razão pela qual se deve negar provimento ao
recurso.
A decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência está
jurídica e tecnicamente correta (fls.
e-STJ):
10268/10270,

“Assim posta a questão, passo à análise da matéria submetida a julgamento.
Cinge-se a controvérsia à possibilidade de imputar à concedente, interessada na
rescisão contratual, a responsabilidade civil por arcar com as despesas tidas com
a reforma do local onde se instalou a concessionária.
Documento eletrônico VDA54729459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/03/2026 17:23:03
Código de Controle do Documento: 9b3c86c6-9d3e-4165-9e0b-9fa38ff0ea6d

Tanto o acórdão embargado, quanto o acórdão paradigma, foram proferidos pela
Terceira Turma. O embargante logrou demonstrar que a composição da Turma se
alterou consideravelmente desde a prolação do acórdão paradigma. Portanto, não
há ofensa ao
§3o, do Código de Processo Civil.
art. 1.043,
No caso, contudo, o acórdão paradigma não preenche o requisito da atualidade,
pois foi prolatado em 27 de novembro de 2012. O entendimento desta Corte é que
caberia à parte "indicar julgados contemporâneos ou supervenientes ao
precedente utilizado na decisão agravada, de modo a demonstrar que a matéria
não seria pacífica naquele momento ou que estaria superada, o que não
aconteceu" (AgInt no
Rel. Ministro Humberto Martins,
AREsp 2.090.053/RS,
Segunda Turma, DJe
Os julgados recentes, acerca do tema,
16/2/2023)
interpretam de forma restritiva o
II, da
Entendem, assim como
art. 23,
6.729/79.
definido no acórdão embargado, que é "impossível, assim, interpretar o
da
art. 23
Lei no
que define a indenização devida à concessionária na
Lei no 6.729/79,
hipótese de não renovação do contrato, de modo a transferir todo o risco
empresarial para a empresa concedente" (
relator Ministro
REsp n. 2.055.135/SP,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
. Portanto,
8/8/2023,
14/8/2023)
as reformas realizadas para a instalação da concessionária não são indenizáveis,
na hipótese da rescisão contratual pleiteada pela concedente.
Ademais, ainda que assim não fosse, não caberia, em sede de embargos de
divergência, analisar o tema suscitado. O tema exigiria o revolvimento da matéria
fática e a análise de cláusulas contratuais.
Em sede de embargos de divergência, não cabe reapreciação da matéria fática.
Pretende o embargante, na realidade, um novo julgamento do recurso especial. Ou
seja: "pretende a parte rever possível premissa equivocada do acórdão
embargado, o que somente seria possível mediante novo julgamento do Recurso
Especial, medida incabível no âmbito dos Embargos de Divergência" (EAg
Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe
.
1.298.040/RS,
12/8/2013)
Portanto, a Terceira Turma, no julgamento do caso em análise, a partir das
peculiaridades do caso concreto e da análise do entendimento atual acerca da
matéria, decidiu por afastar a responsabilidade civil da concedente.
Portanto, não está configurada a divergência suscitada pelo embargante.
Em face do exposto, não conheço dos embargos de divergência.”

Conforme se observa de julgados recentes, o entendimento que se
consolidou na própria Terceira Turma é que é “impossível, assim, interpretar o art. 23
da Lei no
que define a indenização devida à concessionária na
Lei no 6.729/79,
hipótese de não renovação do contrato, de modo a transferir todo o risco empresarial
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
para a empresa concedente” REsp n. 2.055.135/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
. Em especial, no que diz
8/8/2023,
14/8/2023)
respeito aos gastos com instalações, o entendimento é que a
[conferida
“proteção legal
pela Lei 6.729/79] não pode significar, todavia, o afastamento definitivo do risco
empresarial intrínseco a empresa explorada pelo concessionário que, vale lembrar,
adquire os veículos da montadora por sua conta e risco para revendê-los pelo melhor
preço que conseguir”.
Dessa forma, conforme Súmula 168/STJ, “não cabem embargos de
divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do
acórdão embargado”.
Documento eletrônico VDA54729459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/03/2026 17:23:03
Código de Controle do Documento: 9b3c86c6-9d3e-4165-9e0b-9fa38ff0ea6d

Ademais, não se observa a similitude fática e jurídica entre o acórdão
embargado e o acórdão paradigma. O embargante pretende a reparação pelas
“instalações à concessão”. Em negociação realizada entre as partes, a parte
embargada compeliu-se a indenizar os gastos com mobiliários e elementos de
identidade corporativa. A embargante, contudo, pretende também o ressarcimento pela
construção edificada para a instalação da sede da concessionária.
O acórdão embargado, em contrapartida, da mesma forma que decidido na
origem, determina a “recompra do estoque de peças e ferramentas que a
concessionária detiver em seu domínio, bem como dos custos de suas instalações no
Não especifica e nem
padrão exigido pela Ford, objeto da presente insurgência”.
determina que se indenize a concessionária pela construção para a instalação da loja.
Observa-se, portanto, que a questão material de fundo não é a mesma. Não
há similitude entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma. Conforme
entendimento desta Corte, “(...) os Embargos de Divergência possuem a finalidade de
uniformizar a jurisprudência do Tribunal mediante o inarredável pressuposto de que,
diante da mesma premissa fática, os órgãos julgadores tenham adotado soluções
jurídicas conflitantes. Tal recurso não pode ser utilizado como meio de revisão de
possível premissa equivocada do acórdão embargado, o que poderia, em tese,
(AgRg nos
relator
modificar a conclusão nele assentada”
EREsp n. 1.311.156/SE,
Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
17/4/2013,
10/5/2013)
Ainda que assim não fosse, para a análise do tema seria necessário o
reexame da matéria fática e a análise das cláusulas contratuais. Ou seja, exigir-se-ia o
novo julgamento da causa, o que não se admite no julgamento de embargos de
divergência.
A Terceira Turma, no julgamento do caso em análise, a partir das
peculiaridades do caso concreto e da análise do entendimento atual acerca da matéria,
decidiu por afastar a responsabilidade civil da concedente.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/03/2026 17:23:03
Código de Controle do Documento: 9b3c86c6-9d3e-4165-9e0b-9fa38ff0ea6d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EDcl nos EAREsp 2.088.964 / SP
Número Registro: 2022/0074378-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00523769020198260100
0052376902019826010050000
20200000988460
20210000343814
20210000597591 523769020198260100 52376902019826010050000
Sessão Virtual de
a
11/03/2026
17/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : NORDEN MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: FRANCISCO ARANDA GABILAN - SP021494
ANTONIO FERNANDO MENEZES BATISTA DA COSTA -
AL002011
JOSE ROBERTO FIGUEIREDO SANTORO - DF005008
JADER GARCIA DOS SANTOS - SP149839
RAQUEL BOTELHO SANTORO CEZAR - DF028868
TATIANA ALMEIDA CASTRO ALVES - DF031374
CAMILA GARCIA DA SILVA - SP216136
MATHEUS ARAÚJO ROCCA - DF043623
ROMARIO DE LIMA SOUSA - MT018881O
EMBARGADO : BMW DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
MAURÍCIO GIANNICO - SP172514
STEFANIA LUTTI HUMMEL - SP330355
RAFAEL PAES ARIDA - SP324800
CAIO VERONESI CUNHA - SP384945
Documento eletrônico VDA55112873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/03/2026 00:41:53
Código de Controle do Documento: 68586963-2322-408c-9e48-79b4c31928c8

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - AGÊNCIA
E DISTRIBUIÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NORDEN MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS : FRANCISCO ARANDA GABILAN - SP021494
ANTONIO FERNANDO MENEZES BATISTA DA COSTA - AL002011
JOSE ROBERTO FIGUEIREDO SANTORO - DF005008
JADER GARCIA DOS SANTOS - SP149839
RAQUEL BOTELHO SANTORO CEZAR - DF028868
TATIANA ALMEIDA CASTRO ALVES - DF031374
CAMILA GARCIA DA SILVA - SP216136
MATHEUS ARAÚJO ROCCA - DF043623
AGRAVADO
: BMW DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
MAURÍCIO GIANNICO - SP172514
STEFANIA LUTTI HUMMEL - SP330355
RAFAEL PAES ARIDA - SP324800
CAIO VERONESI CUNHA - SP384945
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). ROMARIO DE LIMA SOUSA, pela parte: AGRAVANTE: NORDEN MOTORS
COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/03/2026
17/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela
Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55112873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/03/2026 00:41:53
Código de Controle do Documento: 68586963-2322-408c-9e48-79b4c31928c8